Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO em face da decisão da 3o Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, determinou que o auto de adjudicação sobre o imóvel objeto dos autos só fosse expedido após o transcurso do prazo de recurso da decisão agravada. Irresignado, sustenta o agravante que houve preclusão das decisões anteriores e que, em homenagem à segurança jurídica, a expedição da carta de adjudicação é medida necessária, independentemente de outros pronunciamentos judiciais. Preparo (ID 20031263). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “Por entender que a presente decisão desafia recurso, e considerando que com a expedição do auto de adjudicação o ato se perfectibilizará, não obstante tenha transcorrido o prazo estabelecido na decisão de id. 69456306, determino que o auto de adjudicação dos direitos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QL 10, Conjunto 02, Casa 08, Lago Sul, Brasília/DF, seja expedido após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, havendo interposição, caso não seja atribuído efeito suspensivo à impugnação.” Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.